Tribunal: TJDFT
Processo: 0709314-90.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. CONTRATO DE MÚTUO. ÔNUS DA PROVA. ESCRITURA PÚBLICA DECLARATÓRIA. PROVA TESTEMUNHAL. CONTRADITÓRIO. CONDENAÇÃO. MÁ-FÉ. DOLO. INEXISTÊNCIA.
1. O artigo 373 do Código do Processo Civil estabelece o ônus da produção de prova, incumbindo ao autor demonstrar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu, os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor.
2. O ônus da impugnação específica está positivado no artigo 341 do Código de Processo Civil, segundo o qual incube ao réu, na contestação, manifestar-se precisamente sobre todas as alegações de fato constantes na petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas.
3. Apesar de a escritura pública declaratória ter fé pública, esta não faz prova absoluta dos fatos nela declarados pelas partes, gozando de presunção relativa de veracidade, constituindo ônus de quem deseja impugná-la realizar a prova em sentido contrário.
4. Inexistindo indícios razoáveis que superem a presunção de veracidade dos fatos que militam em favor da parte autora, deve ser mantida a sentença, não havendo que se falar em violação aos princípios da ampla defesa e do devido processo legal.
5. A condenação em litigância de má-fé não se mostra viável sem a manifesta prova do dolo.
6. Recursos não providos.